Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704453-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS EMBARGADO: APARECIDA FARES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elton Rodrigues de Godois contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID no 57499640). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO